Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-12.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018490-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUISA PARDO LOPES - CPF: 414.370.428-56 (ADVOGADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELVENT BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARQUES GILBERTO - CPF: 270.163.768-69 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SANTOS DO REGO - CPF: 190.645.938-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação civil pública por ato de improbidade administrativa – INICIAL RECEBIDA – LIMINAR DEFERIDA – BENS INDISPONÍVEIS – DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE TODA E QUALQUER INDISPONIBILIDADE QUE RECAIU SOBRE O PATRIMÔNIO DA RECORRENTE – PERDA DO OBJETO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. em razão da decisão que determinou a liberação de toda e qualquer indisponibilidade de bens que esteja recaindo sobre o patrimônio da PARTE, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto EM PARTE.

2. É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Nos termos do art. 17, §6º-Bº, da Lei DE IMPROBIDADE, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

4. Presentes indícios do art. 17, §6º-Bº, da Lei DE IMPROBIDADE, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

5. Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7º, da Lei de Improbidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Kapsch Trafficcom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que lhe move o Ministério Público, recebeu a inicial, determinando a citação da empresa ré, bem como deferiu o pedido liminar, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$ 3.297.021,12 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil, vinte e um reais e doze centavos), incluindo valores em contas e ativos financeiros, veículos e imóveis.

Inconformada, a agravante sustenta que “
o Agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que esta Agravante participou de quaisquer dos atos alegados e, muito menos, que sua participação no Pregão foi eivada de dolo ou culpa grave. Por conta disso, à luz do entendimento consolidado do STJ de que as condutas ímprobas apenas se caracterizam na presença do elemento subjetivo, a r. decisão ora agravada deve ser prontamente reformada, a fim de que a Ação seja rejeitada em face da Agravante
”
.

Segue sustentando, que “
a perícia técnica de Engenharia Civil realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ao comparar a proposta ofertada pela Telvent com contratações de objeto semelhante promovidas pelos municípios de Cuiabá e Aracaju, não encontrou qualquer indício de superfaturamento em relação ao preço praticado no mercado
”.

Firme no seu propósito, alega que
“
resta evidente a inexistência de dolo da Ré quanto a qualquer ato ímprobo definido pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, e muito menos para frustrar o caráter competitivo do Pregão. Tanto é assim que o Agravado deixou de apresentar qualquer documento capaz de comprovar minimamente qualquer conduta dolosa da Ré que permita a configuração de atos ímprobos
”
.

Alega ainda, que
“
mesmo na hipótese de acolhimento da tese de ‘benefício indevido’ da Telvent com a contratação, não foram cumpridos os requisitos mínimos para caracterização desta Agravante como agente ímprobo
”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão,

para que seja concedido o efeito suspensivo.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 27393961).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 29625980), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 32910088), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor da
Kapsch Trafficcom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
recebido a inicial, ante a existência de indícios da prática de ato ímprobo e deferido o pedido liminar, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$ 3.297.021,12 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil, vinte e um reais e doze centavos), incluindo valores em contas e ativos financeiros, veículos e imóveis (id. 21033019 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que “
o Agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que esta Agravante participou de quaisquer dos atos alegados e, muito menos, que sua participação no Pregão foi eivada de dolo ou culpa grave. Por conta disso, à luz do entendimento consolidado do STJ de que as condutas ímprobas apenas se caracterizam na presença do elemento subjetivo, a r. decisão ora agravada deve ser prontamente reformada, a fim de que a Ação seja rejeitada em face da Agravante
”
.

Segue sustentando, que “
a perícia técnica de Engenharia Civil realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ao comparar a proposta ofertada pela Telvent com contratações de objeto semelhante promovidas pelos municípios de Cuiabá e Aracaju, não encontrou qualquer indício de superfaturamento em relação ao preço praticado no mercado
”.

Firme no seu propósito, alega que
“
resta evidente a inexistência de dolo da Ré quanto a qualquer ato ímprobo definido pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, e muito menos para frustrar o caráter competitivo do Pregão. Tanto é assim que o Agravado deixou de apresentar qualquer documento capaz de comprovar minimamente qualquer conduta dolosa da Ré que permita a configuração de atos ímprobos
”
.

Alega ainda, que
“
mesmo na hipótese de acolhimento da tese de ‘benefício indevido’ da Telvent com a contratação, não foram cumpridos os requisitos mínimos para caracterização desta Agravante como agente ímprobo
”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão,

para que seja concedido o efeito suspensivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, mister se faz constar que, em consulta ao feito de origem, observa-se que o condutor do feito determinou, de ofício, a liberação de toda e qualquer indisponibilidade de bens que esteja recaindo sobre o patrimônio dos requeridos, senão vejamos,
verbis
:

“Vistos etc.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação do pedido de liberação de excesso de indisponibilidade de bens vinculado ao ID 32587702.

Pois bem.

Sustenta a requerida
Kapsch Trafficcom
Controle e de Transportes do Brasil LTDA que após a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos os demandados Ricardo Tommasi Filho e Luciano Santos do Rego apresentaram seguro garantia no valor integral do suposto dano sofrido pelo erário público acrescido de 30%, visando a liberação de seus patrimônios que haviam sido constritos.

Neste desiderato, este juízo acolheu o pedido de substituição da indisponibilidade pela garantia ofertada, de modo que em uma eventual procedência da ação o erário público estaria efetivamente garantido.

Então a citada requerente pugnou pela liberação de seu patrimônio constrangido pela indisponibilidade, alegando que a partir do momento em que seus
litisconsortes
garantiram integralmente o valor do suposto dano haveria um excesso de indisponibilidade, eis que a obrigação de reparação do dano ao erário seria solidária em relação a todos os requeridos em uma possível procedência da ação, sendo vedado constranger patrimônio individual de cada um dos requeridos até o valor integral da indisponibilidade.

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, sustentando que o caráter solidário da obrigação de ressarcir os danos eventualmente causados ao Poder Público impõe a responsabilização da requerida
Kapsch
em também assegurar uma possível execução, sendo que a garantia por parte de um dos requeridos não liberaria a garantia de outro.

Entretanto, ancorado no que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, tenho que razão assiste a requerida Kapsch, explico.

É consenso entre às partes de que em uma eventual procedência desta ação, condenando os requeridos a ressarcirem o erário público de um possível dano se trataria de obrigação seria solidária entre todos os demandados.

Significa dizer, portanto, que qualquer dos requeridos poderá ser responsabilizado a ressarcir o erário até a integralidade do débito, sem qualquer tipo de preferência a um ou outro requerido.

Deste modo, não se faz razoável ou até mesmo proporcional impor a todos os requeridos o dever de assegurar individualmente e ao mesmo tempo uma suposta dívida quando ela já se encontra integralmente assegurada através de garantia ofertada por dois dos requeridos.

Exemplificando, qual o sentido de indisponibilizar um patrimônio total de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) entre vários dos requeridos para uma dívida que se vier a existir se limitará a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)? Se já há uma garantia idônea ofertada por dois dos requeridos assegurando a integralidade do suposto dano causado ao erário e ainda acrescida de 30% não há motivos para manter a constrição do patrimônio dos demais requeridos, sob pena de arbitrariamente este juízo dar causa a constrangimento ilegal de bens dos demandados.

Neste sentido trago à baila o trecho do Voto do Ministro do STJ Benedito Gonçalves no julgamento do AgInt no Recurso Especial nº 1.619.663/PI, em que foi vencedor:

“(...) conquanto admita-se a solidariedade passiva entre os réus no que concerne à garantia em sede cautelar, tal solidariedade não implica em fracionamento do valor total pela quantidade de réus, tampouco significa que cada um dos réus deverá suportar o valor total da dívida,
individualmente e ao mesmo tempo
, sob pena de excesso na cautela. Significa, sim, que
havendo possibilidade de um dos réus arcar com a totalidade da constrição, libera-se o patrimônio dos demais, até que, após a instrução do feito, a cota de responsabilidade de cada qual seja devidamente delimitada por ocasião do julgamento da ação
.”

E é importante aqui destacar que não há como delimitar neste momento a exata participação e o limite da responsabilização de cada um dos requeridos, de modo que até o julgamento da ação devem solidariamente se responsabilizar pela garantia do débito, sendo defeso a este juízo impor que todos ao mesmo tempo garanta o débito quando este já se encontra garantido por dois dos requeridos, neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.
2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.
3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis. 2. Recurso especial improvido (REsp 1.119.458/RO, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010)”

O excesso de indisponibilidade se trata, inclusive, de matéria de ordem pública e que pode ser verificada de ofício pelo juízo, de modo que, não obstante apenas a empresa
Kapsch
tenha pugnado pela liberação de seu patrimônio, tal decisão deverá beneficiar todos os demais requeridos, mantendo-se como única garantia aquela ofertada pelos requeridos Luciano e Ricardo, suficiente para ressarcir o suposto dano causado ao patrimônio público.

Pelo exposto, determino a liberação de toda e qualquer indisponibilidade de bens que esteja recaindo sobre o patrimônio de todos requeridos, com exceção, por óbvio, do seguro garantia ofertada pelos requeridos Ricardo e Luciano
.”
(id. 35744758 – autos de origem)

Dessa forma, em razão da prolação da r. decisão que determinou a liberação de toda e qualquer indisponibilidade de bens que esteja recaindo sobre o patrimônio da requerida, ora agravante, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto neste particular.

Superada essa questão, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da r. decisão agravada.

Assim, serão analisados tão somente os argumentos vertidos pela recorrente por ocasião da apresentação de defesa prévia e a r. decisão agravada, que recebeu a petição inicial.

Por ocasião da apresentação de defesa prévia, a agravante se insurgiu alegando a inexistência da prática de qualquer ato ímprobo, bem como a inexistência de dolo e a ausência de qualquer benefício advindo da ilegalidade descrita pelo Ministério Público, o que é imprescindível para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.

Feitas estas considerações, evitando-se indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o presente recurso se restringe a presença ou não dos pressupostos ao recebimento da petição inicial, uma vez que a questão afeta à comprovação do dolo deve se dar após instrução probatória.

Tecidos estes delineamentos, passa-se à análise das questões cognoscíveis e passiveis de apreciação pelo Juízo
ad quem
.

Vejamos o disposto na Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

[...]

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e do autor responsável pela sua prática, estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate
. [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, 1ª Turma, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 21.03.2022 – negritei).

Dessa forma, a título de esclarecimento, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo facultado a este, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências consideradas desnecessárias.

Não obstante, incumbe ao autor, com base nos elementos coligidos aos autos, comprovar que a conduta dos requeridos, mediante dolo, configuraram ato de improbidade administrativa, de modo que, não logrando êxito no seu desígnio, inevitavelmente, o consectário será a improcedência da demanda, uma vez que, não se afigura legítimo ao Juiz, que utilize como fundamento para aplicação de sanção, elemento de prova que não conste do feito.

Feitas estas considerações, não convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, considerando presentes indícios de ato de improbidade, admite-se ao Juízo, o recebimento da inicial e processamento do feito, aferindo-se posteriormente, o elemento subjetivo do dolo, mostrando-se suficiente, a existência de indícios de ato de improbidade, caracterizados pela inobservância aos princípios que regem à Administração Pública, consoante visto na espécie.

Não obstante, é possível ao Juiz
a quo
rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; hipóteses que não se vislumbra no caso em apreço.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

"[...] 'a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do recebimento da inicial para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a inicial. A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da improbidade' [...]".” (STJ, AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.04.2022 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo, 17, §6º-Bº, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

Presentes indícios, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7º, da Lei de Improbidade.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1017339-40.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.12.2022 – negritei).

Logo, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo, mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Posto isso, conheço em parte do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023